Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700180-66.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APICY INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOAO LUIZ SOARES CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da execução extrajudicial promovida por TRUST DESENVOLVIMENTO URBANO – EIRELI em desfavor de JOÃO LUIZ SOARES CAVALCANTE, indeferiu a penhora do imóvel indicado (ID de origem n. 178765951), ao fundamento de que a transferência da titularidade ainda não ocorrera - averbação na respectiva matrícula. No ponto, a r. decisão agravada assentou que atualmente o imóvel encontra-se registrado em nome de Dionísio Ferreira Lima Neto, pessoa estranha à lide. Em suas razões recursais (ID. 54761717) o agravante alega que o referido proprietário (Sr. Dionísio) cedera os direitos inerentes ao lote em favor do agravado, mediante o pagamento de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e que a sucessão proprietária já fora inclusive reconhecida pela associação de proprietários do loteamento fechado “Terra Park Club Residence”, consoante documentação acostada na origem sob o ID. 177524654. O recorrente reconhece, e argumenta, que não seria possível a penhora do imóvel em questão caso o parcelamento ainda estivesse em curso, uma vez que, nestes casos, o adquirente não poderá alienar o bem objeto da cessão de direitos possessórios até que seja dada a quitação pelo cedente. Contudo, nesta senda, o agravante aduz ser possível a penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de cessão de direitos possessórios do referido imóvel, tendo em vista a expectativa à futura escrituração. Acrescenta que os direitos sobre o referido imóvel deverão englobar o valor já integralizado, desde a sua aquisição. Nesse sentido, pleiteia, em sede antecipatória, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de cessão, cujo objeto é o imóvel referido na certidão de ID de origem n. 178765951. Preparo regular (ID. 54761724 e 54761727). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso em apreço, a agravante pretende que a egrégia Turma Cível determine a penhora sobre os direitos decorrentes de contrato de cessão possessória cujo objeto é o Lote 21, Quadra 01, com área de 361,69 m2, sito no “Loteamento Fechado Terra Park Club Residence” (Id de origem n. 178765951). Contudo, por meio da consulta ao processo de origem, é possível verificar que a decisão agravada se limitou a analisar o pedido de penhora do próprio imóvel, uma vez que foi este o pedido formulado pela agravante na origem, consoante petição de ID de origem n. 177350827. O juízo de primeiro grau não teceu nenhuma consideração acerca da possibilidade de penhora dos direitos decorrentes da cessão de posse – uma vez que a exequente não formulou o pedido -, mas tão somente em relação à penhora direta do imóvel. É de se notar que a agravante, por meio de embargos de declaração, apresentou fundamentação e submeteu o pedido de penhora dos direitos decorrentes da cessão ao Juízo a quo. No entanto, tendo em vista a inadequação da forma para a apresentação da temática - em sede de recurso aclaratório -, e considerando que os embargos foram rejeitados pela ausência de quaisquer vícios, prevaleceu o teor decisório da decisão integralizada (ID. 178830331), e a temática, portanto, não fora enfrentada pelo Juízo a quo. Nesse sentido, considerando que os embargos de declaração foram rejeitados, e que não houve petição superveniente submetendo a temática ao juízo de execução, a possibilidade de penhora dos direitos decorrentes do contrato de cessão não fora analisada pelo primeiro grau de jurisdição. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro é que a agravante passará a ostentar interesse na interposição de agravo de instrumento com a finalidade de discutir a questão. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, por veicular matéria que não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 12:53:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora